Tribunal: TJMT
Processo: 1075919-55.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075919-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), EROISA DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 362.168.361-53 (RECORRIDO), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1075919-55.2024.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: EROISA DE MELLO SCHAUSTZ.

Agravado: JOÃO CARLOS VAZ CURVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR INFUNDADA PERANTE A OAB. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante. Busca a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado na sentença. O agravado requer o improvimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação disciplinar infundada configura abuso de direito e enseja a reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de petição, garantido pelo art. 5º, XXXIV, da CF/88, deve ser exercido com boa-fé e lealdade, sob pena de caracterizar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, quando utilizado com desvio de finalidade ou intenção de prejudicar terceiros.

A representação disciplinar formulada pela agravante perante a OAB/MT, imputando ao agravado condutas graves e infundadas, foi sumariamente arquivada por ausência de justa causa, evidenciando o caráter revanchista e ofensivo da conduta.

A falsa imputação de crimes e infrações disciplinares, em contexto de disputa familiar, caracteriza ato ilícito e causa ofensa à honra objetiva e subjetiva do advogado representado, ensejando a obrigação de indenizar.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, não sendo cabível a sua redução.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, é cabível a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na decisão que rejeita o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização do direito de petição com desvio de finalidade, mediante falsa imputação de condutas criminosas e infrações disciplinares, configura abuso de direito e enseja a obrigação de indenizar os danos morais causados.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é rejeitado por decisão unânime.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV; CC, art. 187; CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada,
para julgar improcedentes os pedidos ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante manejou o presente agravo interno sustentando a inexistência de ato ilícito ou de abalo moral indenizável, afirmando que sua conduta consubstanciou-se no exercício regular do direito de petição. Requereu, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Contudo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos a seguir expostos.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil decorrente de representação disciplinar apresentada pela recorrente perante a OAB/MT, na qual imputou ao recorrido, advogado militante, a prática de condutas gravíssimas, como a apropriação indevida de bens familiares, a violação de deveres profissionais e, inclusive, o crime de homicídio contra seu próprio irmão.

Consoante destacado na sentença e corroborado pelos documentos acostados aos autos, referida representação foi sumariamente arquivada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de justa causa. Não se tratou de questionamento ético formalmente admissível, mas, sim, de tentativa de instrumentalização do sistema disciplinar para fins de revanchismo pessoal e retaliação, no contexto de disputa patrimonial decorrente de sucessão.

É certo que o direito de petição, assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXIV, da CF/88), faculta ao cidadão representar contra atos considerados irregulares. Contudo, tal direito não é absoluto, devendo ser exercido com boa-fé, lealdade e dentro dos limites da urbanidade. Quando extrapolado, caracteriza abuso de direito (art. 187 do Código Civil), ensejando a obrigação de reparar os danos causados.

No caso concreto, restou evidenciado o dolo por parte da recorrente, que imputou falsamente ao recorrido a prática de condutas criminosas, em contexto de acentuada animosidade familiar. Tal conduta ofendeu gravemente a sua honra objetiva e subjetiva, especialmente considerando sua atuação profissional consolidada na advocacia local.

Portanto, é evidente que a situação descrita nos autos causou ofensa à honra do reclamante, em razão de sua submissão a procedimento disciplinar instaurado pelo Tribunal de Ética da OAB, posteriormente arquivado por ausência de provas.

Dessa forma, caracterizado o ato ilícito praticado pela recorrente, impõe-se o dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve considerar, também, a condição econômica do causador da ofensa, de modo a não ser arbitrado em valor irrisório, que lhe retire o caráter pedagógico, tampouco em montante excessivamente elevado, que inviabilize o cumprimento da obrigação.

Relativamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada na sentença, deve ser mantida, por se mostrar adequada às peculiaridades do caso concreto. O valor encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda, para compensar os transtornos experimentados pelo recorrido, sem lhe proporcionar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025